Tribunal: TCU
Processo: 032.413/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10497/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.413/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Marie Delgado Bouts (XXX.311.377-XX); Fernanda de Carvalho Rodrigues (XXX.153.147-XX); Juliana de Jesus Pinheiro Peres (XXX.432.207-XX); Liana Amorim Correa Trotte (XXX.772.126-XX); Luana Moreira de Campos Lira (XXX.833.437-XX); Marcelo Weksler (XXX.286.157-XX); Marcos Fabio Henriques dos Santos (XXX.358.597-XX); Monica Gomes de Andrade (XXX.438.677-XX); Renata Bastos da Silva (XXX.896.437-XX); Rosangela Marina Luft (XXX.417.779-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.